Tribunal: TJES
Processo: 5000934-04.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

2. Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

3. No caso sob análise, não faltaram oportunidades para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

4.
I
n casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdênciário, que não ultrapassa dois salários mínimos

5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-04.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

2. Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

3. No caso sob análise, não faltaram oportunidades para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

4.
I
n casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário, que não ultrapassa dois salários mínimos

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem,
MARIA
DAS DORES DE QUEIROZ

ajuizou esta ação em face de
BANCO BMG S/A
pretendendo que fosse declarada a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado registrado sob o nº 10871949, supostamente firmado com o banco requerido, com a imediata cessação dos descontos realizados em seu benefício do INSS. Postulou, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o mérito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

No presente caso, temos em ID 8912217, o extrato do Benefício do INSS de nº 122.690.074-4, onde demonstra a inclusão do contrato de empréstimo, causando os descontos mensais referentes às parcelas do r. empréstimo.

Verifica-se ainda, que a assinatura constante no contrato anexado junto a peça de defesa, mostra divergência da presente nos documentos pessoais da autora. Nesse sentido, é possível verificar que a requerente não procedeu a contratação do empréstimo, sendo o contrato de nº 10871949.

Quanto aos danos morais, o mesmo possui respaldo no Art. 6º VI do CDC, servindo-se inclusive como caráter pedagógico. Ademais, a requerente viu-se lesada diante de desconto de seu benefício, que possui caráter alimentar, de um contrato que jamais celebrou com a parte requerida.

DO DISPOSITIVO.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 10871949, e via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato.

Por fim,
CONDENO
a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para a requerente, devidamente corrigidos monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
colacionou aos autos contrato devidamente assinado pela parte apelada, o que afasta a alegação de fraude;
II)
inexiste dano moral a ser indenizado;
III)
subsidiariamente, o montante indenizatório deve ser reduzido para que não ultrapasse o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, entendo pelo improvimento do apelo, e explico minhas razões.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que, ainda em sua petição inicial, a autora, ora apelada, sustenta não ter assinado o contrato que originou o desconto em seu benefício previdenciário (id. 5946740 – p. 4)

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id. 5674503.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem sobre a possibilidade do julgamento antecipado da lide, ocasião em que a instituição financeira manifestou sua concordância (id. 5946766).

Como se não bastasse, após a apresentação da réplica, por meio da qual a parte autora se manifestou sobre os documentos colacionados junto à contestação, as partes foram novamente intimadas para manifestação a respeito do julgamento antecipado, ao qual o banco apelante, mais uma vez, não se opôs.

Sendo assim, nota-se que não faltaram oportunidades para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões para reforma da r. sentença objurgada, notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
3) A distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude, porquanto atinentes a peças acostadas com a petição inicial, contemporâneas à assinatura do contrato. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça
. 5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso parcialmente provido.

(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. 6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos
. 7. Recurso desprovido.

(AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ 4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649)
. 5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
6 -
Diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira
, devendo os valores serem restituídos em dobro. 7 – Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido. 8 – Recurso provido em parte.

(AC 5004830-57.2021.8.08.0011, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 05/08/2022)

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

I
n casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdênciário, que não ultrapassa dois salários mínimos (ids. 5946746 e 5946747).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, se aproxima do montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se observa dos julgados colacionados acima, bem como do que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 12 de março de 2024. RELATORA

(AC 5000222-77.2021.8.08.0023, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 22/03/2024)

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC/15, promovo a majoração dos valor fixado a título de honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)